Tribunal: TJSP
Processo: 2211782-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Insurgência contra a decisão que deferiu a tutela de urgência a fim de reintegrar o autor na posse do imóvel - Autor que colacionou aos autos documentos comprovando a sua propriedade, bem como o Contrato de Comodato firmado entre as partes - Réus que, a partir do momento em que notificados para a desocupação, assim não agindo, praticaram esbulho possessório - Audiência de

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Insurgência contra a decisão que deferiu a tutela de urgência a fim de reintegrar o autor na posse do imóvel - Autor que colacionou aos autos documentos comprovando a sua propriedade, bem como o Contrato de Comodato firmado entre as partes - Réus que, a partir do momento em que notificados para a desocupação, assim não agindo, praticaram esbulho possessório - Audiência de justificação prévia devidamente realizada - Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211782-25.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000079848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211782-25.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARIA LAUDA DE DEUS REGONATO e OSVALDO REGONATO, é agravado
JANIO CARDOSO DE SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARCOS MARRONE (Presidente) e J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211782-25.2019.8.26.0000
- 2 -
Agravo de Instrumento no 2211782-25.2019.8.26.0000
Agravantes: Maria Lauda de Deus Regonato e Osvaldo Regonato
Agravado: Janio Cardoso de Sa
Comarca: São Paulo
Juiz: Dra. Sabrina Salvadori Sandy
Voto no 00895
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Insurgência contra a
decisão que deferiu a tutela de urgência a fim de reintegrar
o autor na posse do imóvel - Autor que colacionou aos
autos documentos comprovando a sua propriedade, bem
como o Contrato de Comodato firmado entre as partes -
Réus que, a partir do momento em que notificados para a
desocupação, assim não agindo, praticaram esbulho
possessório
-
Audiência
de
justificação
prévia
devidamente realizada - Decisão mantida - AGRAVO
NÃO PROVIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se de Recurso de Agravo de
Instrumento interposto por MARIA LAURA DE DEUS REGONATO e OSVALDO
REGONATO contra a r. decisão de fls. 154/155, proferida pela D. Juíza da 3a Vara
Cível do Foro Regional Nossa Senhora do Ó, Comarca de São Paulo, Dra. Sabrina
Salvadori Sandy, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, que deferiu medida
liminar para que a parte autora, agravada, se reintegrasse na posse do imóvel objeto do
litígio.
Buscam os agravantes a concessão do efeito
suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada e, ao final, o seu
provimento para que se revogue a liminar concedida até ulterior sentença de mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211782-25.2019.8.26.0000
- 3 -
Para tanto, alegam que seriam possuidores do imóvel desde o ano de 1998. Sustentam
que o agravante Osvaldo teria assinado papéis em branco no escritório do agravado, e
não haveria no contrato de comodato a assinatura de Maria Laura. Enfatizam que o
agravado adquiriu a propriedade do imóvel posteriormente à sua posse, que seria velha,
e que o contrato de comodato será objeto de perícia posterior nos autos principais, para
que seja comprovada que a assinatura do agravante se deu há pouco tempo, bem como a
confecção do contrato que não teria se dado em 02 de janeiro de 2009, como naquele
documento se encontra descrito.
Deferido o efeito postulado em sede de
cognição sumária (fls.27/28).
Em resposta (fls.32/38), pugna o agravado
pelo não provimento ao recurso e pela manutenção in totum da decisão agravada por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Acrescenta, em apertada síntese, que os
agravantes não residiriam no imóvel, pois o mesmo é um terreno. Sustenta que estaria
sob o risco de sofrer multas pela Prefeitura de São Paulo, pois fora notificado a
providenciar com urgência a construção de um muro de contenção do terreno, tendo em
vista o risco para os transeuntes que ali passam.
Recurso
tempestivo,
instruído
e
não
preparado em virtude de os agravantes pleitearem neste recurso o benefício da
assistência judiciária gratuita.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Inicialmente, restando demonstrada a
hipossuficiência financeira dos agravantes (fls. 78/84), concedo o benefício da
gratuidade da justiça, consoante o art. 99, caput e §7o do Código de Processo Civil,
apenas, e tão somente, para a apreciação deste recurso, tendo em vista existir pedido
semelhante nos autos do processo principal, pendente de apreciação pelo juízo a quo.
Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211782-25.2019.8.26.0000
- 4 -
movida pelo agravado, na qual alega ter assinado Contrato de Comodato com os
agravantes, tendo os mesmos se recusado a sair do imóvel quando notificados,
caracterizando o esbulho possessório.
Depreende-se da leitura dos autos que o
agravado JÂNIO CARDOSO DE SÁ é o proprietário do bem imóvel objeto do litígio,
juntamente com a sua esposa, desde a data de 09 de janeiro de 2009, conforme a
Certidão de Matrícula do Imóvel acostada aos autos principais (fls.8/15).
Da mesma forma, a fls. 16/17 consta o
Contrato de Comodato firmado entre as partes, datado de 02 de janeiro de 2009, bem
como a fls.19/21 consta a notificação extrajudicial entregue aos agravantes para que
desocupassem o imóvel.
Sendo designada audiência de consignação,
assim decidiu a douta magistrada de primeiro grau:
" (...) Em que pese tratar-se de oitiva informal, o requerido
Osvaldo, reconheceu como sua a assinatura de fls. 16/17,
aposta no contrato de comodato. Ressalto que tal afirmação é
contrária a alegação apresentada a fls. 39/42, com pedido de
revogação da liminar deferida a fls. 34/35, na qual Osvaldo
nega ter assinado o contrato de comodato. Inclusive, a decisão
de fls. 34/35 foi revogada em razão da alegação de falsidade de
assinatura! Nestes termos, de rigor o restabelecimento da
decisão de fls. 34/35 para a reintegração da parte autora na
posse do imóvel. Isso porque uma vez confirmada a relação de
comodato, há nos autos a comprovação da notificação dirigida
ao réu para desocupação do imóvel, restando configurado o
esbulho. Ademais, ressalto que o imóvel objeto destes autos não
integra a ação de usucapião informada a fls. 40, conforme
petição de fls.046/54. Destaco, outrossim, que a conduta da
parte ré será avaliada no curso do processo, especialmente após
a apresentação da contestação, saindo os réus intimados nesta
data para apresentação de defesa (...)".(fls. 154/155).
Com efeito, a concessão da tutela de urgência
pressupõe o preenchimento dos requisitos do “fumus boni iuris” e do “periculum in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211782-25.2019.8.26.0000
- 5 -
mora”. O “fumus boni iuris” se traduz na “verossimilhança fática, com a constatação de
que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida
pelo autor (...)”.(Fredie Didier Jr., Curso de Direito Processual Civil: teoria da
prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória.
11.ed. Salvador: Ed. Jus podivm, 2016, p.608).
Observa-se que o autor, ora agravado, juntou
aos autos documentos que demonstram a probabilidade do seu direito, conforme
destacado supra, ou seja, presente o “fumus boni iuris”.
Por outro lado, presente o periculum in mora,
ante a inércia dos possuidores em construir um muro para a contenção do terreno, pois o
agravado fora intimado pela Prefeitura de São Paulo para que realizasse a construção a
fim de evitar danos aos transeuntes, sob pena de multa (fls.22).
Junto a isto, fora realizada audiência de
justificação em primeiro grau, antes da concessão da tutela de urgência, na qual a douta
juíza de primeiro grau decidiu pela concessão da liminar pleiteada, pois demonstrada a
plausibilidade do direito, na medida em que o agravante Osvaldo confirmou ter assinado
o Contrato de Comodato, rechaçando a tese de que haveria falsidade na assinatura do
documento.
Nesta esteira, dispõem os artigos 562, caput,
e 563, caput, do Código de Processo Civil:
"Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o
juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar
de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará
que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu
para comparecer à audiência que for designada.
Art. 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo
expedir mandado de manutenção ou de reintegração."
Neste sentido, precedentes deste E. Tribunal
de Justiça:
"Ação de reintegração de posse. Comodato verbal. Notificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211782-25.2019.8.26.0000
- 6 -
Réu que se recusa a desocupar o imóvel. Sentença de
procedência. Apelação do réu. Conjunto probatório. Imóvel de
propriedade da autora. Prova documental e testemunhal que
comprovam que a autora adquiriu o imóvel e o cedeu,
gratuitamente, ao réu e a sua esposa, irmã da autora, para que
ali residissem. Alegação de copropriedade desprovida de
qualquer suporte probatório. Imóvel que foi cedido em
comodato. Posse precária. Esbulho caracterizado após o
descumprimento da notificação de desocupação do imóvel.
Precedentes TJSP. Reintegração de posse devida. Sentença
mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido."
(Apelação Cível no 1002124-51.2018.8.26.0666, Rel.: Virgilio
de Oliveira Junior, 21a Câmara de Direito Privado, j.
06/12/2019, TJSP)
"POSSESSÓRIA
Reintegração de Posse
Bem imóvel

Comodato Notificação Esbulho caracterizado Inexistência
de prova de vício no pacto firmado Força vinculante da
avença que deve ser preservada Posse do réu era precária e a
partir do momento em que foi notificado para a desocupação,
assim não agindo, praticou esbulho possessório Cerceamento
de defesa Inocorrência Sentença mantida Recursos não
providos".
(Apelação Cível no 1002941-41.2018.8.26.0529, Rel.: Maia da
Rocha, 21a Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2014; TJSP)
No mais, importante anotar que, por se tratar
de agravo de instrumento contra decisão envolvendo tutela provisória, a questão deve
ficar circunscrita ao preenchimento dos respectivos pressupostos legais. Não se pode
proceder a um exame aprofundado das teses suscitadas pelas partes sob pena, tanto de
pré-julgamento do mérito quanto de supressão de instância.
3. Pelo que, ante tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, VOTO pelo NÃO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a liminar de reintegração de posse incólume, como deferida.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator